Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-21.2011.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000425-21.2011.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ADAO VIEIRA COSTA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT JULGADA PROCEDENTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PARCIAL. LESÃO IRREVERSÍVEL. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. LEI N. 9.194/74. SÚMULAS 474 E 544 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000425-21.2011.8.05.0036, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelado ADAO VIEIRA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator